Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. EMPRÉSTIMO. TERMINAIS DE AUTOAUTENDIMENTO. TERMO CONTRATUAL NÃO INDIVIDUALIZADO. CONTRATO DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO BANCO E NO CARTÓRIO. DOCUMENTOS APRESENTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A aplicação do regramento da produção antecipada de provas é permitida nas ações cujo objetivo consistir na exibição de documentos, desde que presentes as hipóteses contidas no artigo 381 do Código de Processo Civil.
2. O Ordenamento Jurídico não condicionava o exercício do direito de ação, nas antigas Cautelares de Exibição de Documentos, à prévia recusa extrajudicial do documento.
3. Quando a apresentação dos contratos pactuados com instituição financeira puder viabilizar a solução do conflito extrajudicialmente ou, ainda, justificar ou evitar o ajuizamento de ação, o banco deverá proceder à exibição dos documentos solicitados.
4. O Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, garante a todos o direito à prestação jurisdicional, independentemente do esgotamento das vias administrativas.
5. Inexiste negativa de exibição de documentos quando os contratos solicitados puderem ser obtidos pela própria parte extrajudicialmente.
6. Apelação conhecida e desprovida.